Tribunal: TJDFT
Processo: 0703929-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0703929-33.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REGIUS SOCIEDADE CIVIL DE PREVIDENCIA PRIVADA AGRAVADO: RODRIGO ANTONIO BITES MONTEZUMA D E S P A C H O Tendo em vista o disposto nos arts. 9o, 10 e 932, parágrafo único, do CPC, intime-se a parte agravante para se manifestar, querendo, no prazo de cinco (5) dias, sobre o cabimento do recurso contra ato judicial que determina a emenda da inicial. Publique-se. Brasília, DF, em 03 de março de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator